Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-71.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS RÉUS
- Ilegitimidade passiva – Autora que por meio do telefone do Banco Santander constante no boleto de pagamento deu iniciou a conversação para efetivar a quitação do contrato e consequentemente à fraude - Ademais, como é de conhecimento geral a Aymoré Financiamentos é uma empresa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS RÉUS
- Ilegitimidade passiva – Autora que por meio do telefone do Banco Santander constante no boleto de pagamento deu iniciou a conversação para efetivar a quitação do contrato e consequentemente à fraude - Ademais, como é de conhecimento geral a Aymoré Financiamentos é uma empresa do mercado de financiamento de veículos, pertencente ao mesmo grupo econômico do Banco Santander não havendo que se falar, portanto, em sua ilegitimidade passiva.
- Denunciação da lide - Aplica-se à espécie o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor ficando assegurado aos réus o direito de regresso, ressaltando se tratar de uma possibilidade e não uma obrigação (art. 125 CPC).
- Boleto falso que foi recebido pela autora via e-mail e WhatsApp após contato com a Central de Atendimento dos réus pelo telefone constante do carnê de pagamento - Pagamento realizado, mas direcionado a terceiro – O contexto em que a autora estava inserida a fez acreditar que o pagamento era verdadeiro – Pagamento efetuado de boa-fé – Reconhecimento de extinção da obrigação da autora perante o réu – Sentença mantida.
- Dano moral - Sentença que fixou indenização em R$ 10.000,00 – Não cabimento - Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável por parte do réu - Meros dissabores incapazes de ensejar a indenização pretendida - Sentença reformada.

Recurso dos réus parcialmente provido.